Tribunal: TJES
Processo: 5019524-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019524-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: L. C SOUZA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5019524-59.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 5ª Vara Cível da Serra (Cumprimento de Sentença nº 0016667-45.2005.8.08.0048)
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: LC Souza e Luzinet Cabral de Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CNIB, SUSEP E STN. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de pesquisa de bens via CNIB e expedição de ofícios à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional, sob fundamento de inutilidade das medidas e restrição da CNIB a créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da CNIB é cabível em execuções de natureza civil; (ii) saber se é necessário o esgotamento prévio de diligências para a requisição judicial de informações junto à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é desnecessário o esgotamento de diligências para adoção de medidas constritivas, em observância aos princípios da efetividade e utilidade da execução.
4. A CNIB constitui ferramenta idônea também nas execuções civis, não se restringindo a créditos tributários, sendo apta à localização de bens imóveis.
5. A expedição de ofícios à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional é medida adequada, pois as informações sobre previdência privada e títulos públicos são protegidas por sigilo e dependem de intervenção judicial.
6. O princípio da menor onerosidade do devedor não pode inviabilizar a satisfação do crédito, devendo ser ponderado com o princípio da efetividade da execução.
7. O indeferimento das diligências configura obstáculo indevido à tutela executiva e afronta o dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. É desnecessário o esgotamento prévio de diligências para a adoção de medidas de pesquisa e constrição patrimonial no processo executivo.
2. A utilização da CNIB, bem como a expedição de ofícios à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional, é admissível em execuções civis como meio de efetivação do crédito.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 6º, 797, 782, § 3º, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.816.302/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011150-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019524-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL

AGRAVADA:

LC SOUZA E LUZINET CABRAL DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta o Relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
(ID 14951265), por meio do qual pretende ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra que, em sede de cumprimento de sentença nº 0016667-45.2005.8.08.0048, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC) e que o esgotamento de diligências extrajudiciais é desnecessário para a utilização dos sistemas conveniados, conforme entendimento fixado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo; (ii) que a pesquisa via CNIB não se restringe a débitos fiscais, sendo instrumento de celeridade e efetividade na busca por patrimônio imobiliário; (iii) que a expedição de ofício à SUSEP é imprescindível para localizar eventuais planos de previdência privada, que possuem natureza de aplicação financeira e são passíveis de constrição; (iv) que tais informações dependem da intervenção judicial por estarem resguardadas por sigilo, não podendo ser obtidas diretamente pela instituição financeira; (v) que a medida atende aos princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

Em decisão inicial, este Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas pleiteadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão interlocutória objurgada indeferiu as providências requeridas, ao fundamento de que se revelariam inócuas à satisfação do crédito exequendo, bem como sob o argumento de que a utilização da CNIB estaria restrita a créditos de índole tributária.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, pois, à verificação da legitimidade do emprego da CNIB no âmbito das execuções civis, bem assim à análise da necessidade — ou não — de exaurimento prévio das diligências ordinárias pelo credor para fins de requisição judicial de informações junto à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou entendimento no sentido de que o esgotamento das diligências não constitui requisito para a decretação de indisponibilidade de bens do devedor, sobretudo após as inovações introduzidas pela Lei nº 11.382/2006. Tal orientação ancora-se nos princípios da efetividade e da máxima utilidade da execução, em harmonia com o disposto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar medidas necessárias à satisfação da obrigação. Nessa linha, colhe-se do REsp 1.816.302/RS que “é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, seja em execução civil, seja em execução fiscal”.

No caso concreto, verifica-se que as tentativas de constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD restaram infrutíferas, circunstância que evidencia a resistência dos executados ao adimplemento voluntário da obrigação. Nesse cenário, a utilização da CNIB não se mostra adstrita às execuções fiscais, mas, ao revés, revela-se instrumento idôneo e compatível com as execuções de natureza civil, contribuindo para a segurança jurídica e para a identificação de eventual patrimônio imobiliário.

De igual modo, a expedição de ofícios à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional afigura-se providência adequada e necessária, porquanto as informações relativas a planos de previdência privada e títulos públicos encontram-se resguardadas por sigilo, sendo inacessíveis ao credor sem a devida intervenção jurisdicional.

Ressalte-se, ademais, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de admitir a adoção de medidas executivas atípicas e diligências complementares, a requerimento do exequente, com vistas à efetiva satisfação do crédito, inclusive mediante requisições à CNIB, à SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. BUSCA DE NOVOS ENDEREÇOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução. (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021). 2. Considerando a viabilidade de expedição de ofícios e consultas em sistemas informatizados com a finalidade de constrição patrimonial, a fortiori, não haveria óbice legal em determinar a expedição dos ofícios às concessionárias de serviço público, em busca de novos endereços para localização do Agravado, para possibilitar sua citação. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5011150-88.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, j. 06/05/2024)

Outrossim, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a própria execução, devendo ser sopesado com o princípio do resultado, consagrado no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se desenvolve no interesse do credor.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, porquanto o indeferimento das diligências postuladas configura obstáculo indevido à efetividade da tutela executiva, em dissonância com o dever de cooperação processual insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar ao juízo de origem que proceda à pesquisa por meio da CNIB, bem como que expeça os competentes ofícios à Superintendência de Seguros Privados e à Secretaria do Tesouro Nacional, com vistas à localização de bens passíveis de constrição em nome dos agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)